Tribunal: TJBA
Processo: 8073391-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073391-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AMADO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA IDOSA. RENDA EXCLUSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Amado dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e antecipação de tutela, fundada em suposta contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando a situação econômica do agravante e os documentos por ele apresentados. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada indeferiu a benesse ao fundamento de que a parte autora deixou de atender à determinação judicial para comprovar a alegada incapacidade econômica. 4. Ocorre que a legislação processual civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, somente afastável mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. 5. No caso, o agravante, pessoa idosa, demonstrou perceber como única fonte de renda benefício previdenciário, no valor bruto de R$ 1.619,13, com rendimento líquido mensal de R$ 1.012,93, além de comprovar a existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados, circunstâncias que evidenciam o comprometimento de sua subsistência. 6. Os documentos juntados, consistentes em extratos de histórico de créditos do INSS e histórico de empréstimos consignados, revelam situação financeira modesta e suficiente para caracterizar a hipossuficiência, não se exigindo estado de miserabilidade para a concessão da assistência judiciária gratuita. 7. À vista disso, inexistindo prova inequívoca apta a afastar a presunção legal, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade da justiça, ratificando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Demonstrada a percepção de renda exclusivamente previdenciária, em valor modesto, e o comprometimento do rendimento líquido com descontos consignados, é devida a concessão da gratuidade da justiça.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073391-60.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Amado dos Santos e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator